Tribunal: STF
Processo: RE 1546876
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO PROPOSTA POR ENTIDADE SINDICAL. LIMITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS, NO PROCESSO DE CONHECIMENTO, AOS FILIADOS CONSTANTES DE RELAÇÃO NOMINAL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.